Tribunal: STF
Processo: Rcl 25909
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
QUESTÃO DE ORDEM NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 4.357/DF E 4.425/DF – ACÓRDÃO – INOBSERVÂNCIA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social – FGTAS, pessoa jurídica de direito público, afirma haver o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo nº 295-46.2011.5.04.0024, desrespeitado a liminar deferida pelo ministro Luiz Fux nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357/DF e nº 4.425/DF e o acórdão da respectiva questão de ordem. 
    Narra que formalizou, sem êxito, impugnação à sentença de liquidação. Interposto agravo de petição, foi desprovido pelo Órgão reclamado. Esclarece assentada, presente o teor da orientação jurisprudencial nº 49 do Regional, a partir de 14 de março de 2013, a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC relativamente à atualização monetária de débitos trabalhistas, considerado o decidido nas citadas ações diretas. Este é o teor do enunciado:
    A partir de 14 de março de 2013, o índice a ser utilizado para atualização monetária dos débitos trabalhistas deve ser o INPC, diante da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4357, do uso da TR como fator de atualização monetária.
    Aponta a protocolação de recurso de revista. Articula com o desrespeito ao pronunciamento do ministro Luiz Fux nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e nº 4.425, que, embora ultrapassado o julgamento do mérito, implicou o deferimento de medida acauteladora para assegurar a continuidade do pagamento de precatórios segundo a sistemática preconizada na Emenda nº 62/2009 até que dirimida a questão de ordem suscitada nos processos objetivos, concernente à modulação da eficácia do entendimento neles adotado. Diz da incidência, no caso, do disposto no § 12 do artigo 100 da Carta da República, no que preconizada a observância do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para efeito de atualização monetária. Entende violado o acórdão da questão de ordem nos referidos processos objetivos, porquanto consignada a modulação do que neles decidido, ficando mantido pelo lapso de cinco anos, a contar de janeiro de 2016, o versado na referida Emenda Constitucional. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado. Pretende a cassação, no tocante à utilização do INPC como fator de correção monetária. 
    Vossa Excelência, em 5 de maio de 2017, deferiu a liminar.
    O Tribunal reclamado, em informações, esclarece o histórico processual. 
    A interessada, Vera Luiza Boligon, não apresentou contestação.
    O Ministério Público Federal opina pela inadequação da medida e, no mérito, sustenta improcedente o pedido. Menciona a ausência de estrita aderência entre o assentado nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357/DF e 4.425/DF e o ato reclamado, afirmando versada, nos processos objetivos, correção monetária de débito a partir da inscrição em precatório. 
    2. A preliminar trazida pelo Ministério Público se confunde com o mérito e nele será analisada. 
    Tem-se, a esta altura, com o julgamento da questão de ordem nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357/DF e 4.425/DF, concernente à modulação da eficácia, a insubsistência do ato individual do ministro Luiz Fux, por meio do qual determinada a continuidade do pagamento de requisitórios até decisão definitiva dos processos objetivos.
    Em relação ao arguido desrespeito ao acórdão da questão de ordem, o Tribunal Regional, no curso da execução, assentou a observância do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a partir de 14 de março de 2013, em substituição à Taxa Referencial, visando atualização monetária de condenação trabalhista. Adotou o entendimento a partir da Orientação Jurisprudencial nº 49 da Seção Especializada em Execução.
    Embora o tema da correção monetária tenha sido objeto das ações diretas, a discussão ficou limitada à atualização de precatórios, ou seja, de valores posteriores à requisição. O Tribunal de origem, ao ampliar o alcance do enfoque surgido, inobservou o decidido nos processos objetivos.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no agravo de petição nº 295-46.2011.5.04.0024, de 14 de julho de 2015, quanto ao critério para a atualização monetária da condenação.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator